Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONFIRMAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2 – A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de Justiça, tenha ela finalidades lucrativas ou não em sua instituição, desde que demonstre de forma efetiva o seu real estado de insuficiência de recursos (Enunciado no 481/STJ c/c artigo 98, caput, CPC).
3 – Não sendo comprovado pela peticionária o grau de comprometimento de sua situação financeira, a impossibilitar que ela arque com o custo econômico do processo, é dever do Juiz indeferir o pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que às pessoas jurídicas não socorre qualquer presunção legal de insuficiência de recursos, mas sim o ônus em demonstrar adequadamente o seu estado de desajuste financeiro.
4 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.370.191/RJ (Tema 936), fixou a tese de que "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma." (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018). No caso, a parte Autora/Agravada pretende a revisão do benefício previdenciário em virtude da não inclusão nos cálculos do CTVA – Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado, mesmo após o recolhimento das contribuições devidas pela Autora e pela patrocinadora, como se infere do relato constante da exordial, não se verificando, pois, pertinência subjetiva da empregadora para figurar no polo passivo da ação. Assim, não se configura o alegado litisconsórcio passivo unitário.
5 – Nos termos do art. 125, incisos I e II do, CPC, admite-se a denunciação da lide “ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam”, ou, “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.” O caso concreto não se enquadra nessas hipóteses, pois se cuida de ação em que se pretende a revisão de benefício previdenciário, que é de responsabilidade da entidade de previdência complementar e não da patrocinadora, que, em princípio, não está obrigada por lei ou pelo contrato a indenizar, em ação regressiva, eventual prejuízo sofrido pela Agravante no processo.
Agravo de Instrumento desprovido.